Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. DISTINÇÃO. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE AO BANCO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2 – Preliminar. Ausência de Interesse recursal. Não deve ser conhecida a parte do recurso que se refere à indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de sucumbência do recorrente. Não há, portanto, interesse recursal nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido. 3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”. 4 – Causalidade. Ausência de culpa concorrente. Distinção. A instituição financeira ré não demonstrou que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações do autor no sentido de que, no dia 21/03/2020, recebeu ligação do banco recorrente e, durante o atendimento, foi induzido pelo suposto funcionário a entregar seus cartões cartão a terceira pessoa (ID 46035283). Apesar de o recorrido ter entregado seus cartões bancários aos fraudadores, o que, em tese, poderia configurar culpa concorrente do consumidor em razão de conduta negligente, é necessário efetuar a distinção do caso concreto. Os diversos documentos juntados ao processo demonstram que, logo após a fraude, a vítima compareceu presencialmente à agencia bancária, comunicou o ocorrido e solicitou o bloqueio de todos os seus cartões (ID 46035287 e seguintes). Todavia, mesmo ciente da fraude, a instituição financeira não procedeu ao bloqueio dos cartões, circunstância determinante para o êxito do golpe. A omissão da instituição financeira se mostra suficiente para afastar a culpa concorrente do consumidor. As razões do recorrente são genéricas e não impugnam, de forma específica, as alegações e documentos juntados pelo recorrido no curso do processo. Desse modo, tendo em vista a falha na prestação do serviço bancário, os prejuízos sofridos pelo recorrido devem ser suportados exclusivamente pela instituição financeira. Cabível, portanto, a condenação do recorrente na obrigação de pagar a quantia de R$ 30.503,33. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido em parte e, nesta parcela, não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W